Tribunal: TJSP
Processo: 2285449-44.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000140073

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2285449-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é
impetrante LUIS RICARDO VASQUES DAVANZO e Paciente EMERSON
FLORENTINO DOS SANTOS, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA
CRIMINAL DO FORO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da
impetração quanto à matéria fática apresentada e, quanto à questão exclusivamente
de Direito, DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor
de EMERSON FLORENTINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, que deve
aguardar preso o destino da ação penal no 1502458-96.2019.8.26.0535 - 3a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, contra ele proposta. V.U." de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2285449-44.2019.8.26.0000
&
VOTO No 40316
HABEAS CORPUS No 2285449-44.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: LUÍS RICARDO VASQUES DAVANZO
PACIENTE.....: EMERSON FLORENTINO DOS SANTOS
ORIGEM........: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANDRÉ LUIZ DA SILVA DA CUNHA)
O doutor LUÍS RICARDO VASQUES DAVANZO -
Advogado, impetra habeas corpus em favor de EMERSON
FLORENTINO DOS SANTOS, com pedido de liminar, com
fundamento no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e
seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria
sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos que, nos autos de Processo
Crime no 1502458-96.2019.8.26.0535, instaurado por infração aos
art. 33, caput, c.c. art. 40, V, e art. 35, todos da Lei no 11.343/06,
indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva sem a devida
fundamentação, inobstante preencha os requisitos para responder ao
processo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2285449-44.2019.8.26.0000
&
Sustenta, o Impetrante, ausência de elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar do Paciente, baseando-se a medida apenas
na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, à revelia do caso
concreto; além de não possuir antecedentes criminais.
Aduz que, no presente caso, não é cabível a prisão preventiva,
porquanto não restou demonstrado, de forma concreta e individualizada,
qual o risco que sua liberdade oferece à ordem pública, à instrução criminal
ou à aplicação da lei penal.
Esclarece que o Paciente não foi flagrado praticando a
mercancia ilícita, sendo que negou veementemente a propriedade das
drogas encontradas nos veículos que estavam sendo transportadas em
seu veículo-cegonha.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão
da ordem em favor do Paciente, para que possa responder ao
processo em liberdade, expedindo-se Alvará de Soltura em seu favor
(fls. 01/10).
A liminar foi indeferida (fls. 86/88).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 91/93), apresentando documentos (fls. 94/144).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no
sentido de denegação da ordem (fls. 149/154).
Anoto, também, que foi impetrado Habeas Corpus
no 2279543-73.2019.8.26.0000, em favor do corréu WAGNER LUIZ
DA COSTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2285449-44.2019.8.26.0000
&
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, o Defensor constituído do Impetrante
se opôs a esta forma de julgamento, manifestando interesse em realizar
sustentação oral (petição acostada às fls. 147) .
É o relatório.
1.
A pretensão do Impetrante de análise das provas no que diz
respeito à autoria do crime, não comporta conhecimento, afinal a via
estreita desta ação penal constitucional, no particular, não autoriza
avaliação aprofundada do conjunto probatório, cabendo apenas ao Juízo
de conhecimento fazê-la no momento oportuno. Neste sentido:
“'HABEAS CORPUS' - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE
COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO
IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À
AUTORIA DO FATO DELITUOSO - CONTROVÉRSIA QUE
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS -
INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO
'HABEAS CORPUS' - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE
DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO. A
PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA
EXCEPCIONAL. ... INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
PRETENDIDA
DESCARACTERIZAÇÃO
DESSE
PRESSUPOSTO LEGAL - NECESSIDADE, PARA TANTO, DE
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS - INVIABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2285449-44.2019.8.26.0000
&
DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS
CORPUS'. - A ação de 'habeas corpus' - de caráter sumaríssimo -
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com
objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b)
de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de
proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios
coligidos no procedimento penal. Precedentes.” (HC no 93369/BA
Segunda Turma Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 15.09.2009).
2.
No que diz respeito à revogação da prisão preventiva, insta
observar que o Paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva
decretada, porque, em comparsaria com WAGNER LUIZ DA
COSTA, transportava, para fins de tráfico e para outros Estados da
Federação, 14 “tijolos” de cocaína, com peso aproximado de 14kg,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.

As rr. decisões que decretou a prisão preventiva do Paciente
(fls. 442, autos de origem), bem como que indeferiu seu pedido de
liberdade
provisória
(fls.
83/84),
encontram-se
devidamente
fundamentadas, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo
art. 93, IX, da Constituição Federal.
Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao
menos fortes indícios de ter o Paciente praticado a conduta a ele
imputada, como bem observado pela autoridade apontada como
coatora em sua decisão. As circunstâncias em que praticado o crime,
sobretudo a considerável quantidade de droga apreendida, evidenciam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2285449-44.2019.8.26.0000
&
a perigosidade incomum de sua autora, exigindo seu afastamento do
convívio social, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção do
decreto de prisão cautelar da Paciente, amparada pela garantia da
ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária.
Ademais, se condenado, ao Paciente poderá ser aplicada
pena rigorosa, compatível com a natureza hedionda da conduta, não
sendo recomendável a revogação de sua prisão, pois solto poderia
esquivar-se da aplicação da lei penal.
O princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o,
LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor
de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a
justifique, como é o caso.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312,
Código de Processo Penal, não pode mesmo sua prisão preventiva ser
revogada.
Ademais, constou das Informações prestadas pela douta
autoridade indigitada coatora que houve o aditamento da Denúncia em
02.10.2019, com o intuito de incluir o nome de EMERSON, tendo em
vista que, “... Após diligências efetuadas pela autoridade policial,
constatou-se que o Paciente era proprietário do caminhão-cegonha,
marca Volvo, placas BTR-3978 e da Transportadora Katatal, sediada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2285449-44.2019.8.26.0000
&
na cidade de São Bernardo do Campo-SP, que contratou o corréu
Wagner para conduzir referido caminhão e transportar as drogas para
o Nordeste do país ...”, tudo a indicar que, se colocado em liberdade, o
Paciente, por certo, tornará a delinquir, o que não somente pode, como
deve, ser evitado, em considerando que as circunstâncias em que
ocorrida a autuação estão a indicar envolvimento maior com essa
atividade criminosa, exigindo o encarceramento cautelar como garantia
da ordem pública.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração
quanto à matéria fática apresentada e, quanto à questão exclusivamente
de Direito, DENEGO a presente ordem de habeas corpus, impetrada em
favor de EMERSON FLORENTINO DOS SANTOS, qualificado nos
autos, que deve aguardar preso o destino da ação penal no 1502458-
96.2019.8.26.0535 3a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, contra
ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)